Tribunal: TJMT
Processo: 1028695-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028695-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 571.731.331-49 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA –
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, é considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for maior que uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID. 116068970, proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c.c Indenização por Danos c.c. Repetição de Indébito no 1028695-06.2021, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais somente para alterar a taxa de juros remuneratórios a 1,61% ao mês.

Em razão da sucumbência recíproca, o Juízo
a quo
condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como ressaltou que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões, de ID no 116068972, o banco requerido, ora apelante, sustenta preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito, sustenta a ausência de abusividade nos juros pactuados.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada no documento de ID. 116068977, nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se do acervo probatório que o contrato foi celebrado em 28/05/2009, no valor total de R$2.635,14 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), com o desconto da primeira parcela em 28.06.2009.

Do início do contrato até o ajuizamento da presente ação (09/08/2021), foram descontadas o total de 143 (cento e quarenta e seis parcelas).

Em relação ao prazo prescricional, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Assim, verifico que as parcelas que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação, encontram-se prescritas.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.295.781/RS. Rel Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. em: 16.06.2017).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp. 995.890/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2013)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. [...]”
(N.U 1037154-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Sobre o tema este Tribunal já se pronunciou,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNCEF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO QUINQUENAL PREVISTO NA SÚMULA 291 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de relação de previdência privada consistente na complementação de aposentadoria, em que configurada obrigação de trato sucessivo , a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação , mas não o próprio fundo do direito.
(N.U 0050339-03.2013.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPRESCINDÍVEL, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em questão tenha estipulado que o atraso de 02 (duas) parcelas poderia dar ensejo à rescisão contratual, podendo a credora efetuar a cobrança do débito, também é verdade que o mesmo instrumento dispôs que, para que tal rescisão se concretizasse, seria necessária a prévia notificação da devedora/contratante. 2. Ademais, na hipótese, o vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo, no caso quinquenal, para a cobrança da dívida, que é contado do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo . 3. Nesse contexto, tem-se que a prescrição apenas alcança aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
(N.U 0004856-30.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto,
acolho parcialmente
a preliminar suscitada para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

No tocante ao mérito, como relatado, o banco apelante, em suas razões sustenta ausência de abusividade dos juros pactuados.

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que as partes firmaram um contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito no valor de R$2.635,14 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Verifica-se que no contrato entabulado a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 4,8% ao mês (id. 116068965), bem como que a taxa média de mercado vigente à época era de 1,66%.

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato
se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado
, há que se falar em abusividade.

Assim, verifico que deverá ser observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, conforme já determinado pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022